Tribunal: TJPA
Processo: 0810703-69.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810703-69.2023.8.14.0006

APELANTE: ROSILENE DE NAZARE DA SILVA PEREIRA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN/PA. FALHA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE MULTAS, PONTOS NA CNH E DÍVIDAS APÓS COMUNICAÇÃO DE VENDA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ROSILENE DE NAZARÉ DA SILVA PEREIRA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de vínculo de propriedade entre a autora e o veículo Yamaha Factor YBR 125 ED, placa NST2787, a partir de 06/03/2018, determinar ao DETRAN/PA a exclusão das multas, pontos na CNH e dívidas lançadas após essa data e condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. O recurso restringe-se ao pedido de majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, em razão da falha administrativa do DETRAN/PA na manutenção de restrições e débitos vinculados a veículo já alienado, mostra-se irrisório a justificar sua majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova a comunicação de venda do veículo em 06/03/2018, com deferimento expresso pelo órgão de trânsito, e o DETRAN/PA mantém indevidamente multas, pontos e dívidas em seu nome mesmo após a alienação e o posterior leilão do bem como sucata, o que configura omissão administrativa apta a atrair a responsabilidade civil objetiva estatal.

A controvérsia recursal não alcança o reconhecimento da inexistência de vínculo de propriedade nem a determinação de exclusão dos efeitos administrativos indevidos, limitando-se exclusivamente ao valor arbitrado a título de dano moral.

A fixação da indenização por dano moral observa as peculiaridades do caso concreto, a extensão do abalo, a gravidade da conduta, a repercussão do evento danoso e as funções compensatória e pedagógica da reparação, vedado tanto o arbitramento irrisório quanto o enriquecimento sem causa da parte lesada.

O valor fixado em R$ 2.000,00 não se revela dissociado dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a sentença acolhe integralmente a pretensão principal da demandante e estabelece compensação compatível com a extensão do dano imaterial demonstrado nos autos.

A revisão do quantum indenizatório em grau recursal somente se justifica quando o montante arbitrado se mostra manifestamente irrisório ou exorbitante, hipótese não verificada no caso.

O montante das multas indevidamente vinculadas ao nome da autora, embora componha o contexto fático do litígio, não impõe automaticamente a elevação da indenização extrapatrimonial quando o juízo de origem já pondera a falha do serviço e fixa valor apto a cumprir as finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Inexistindo descompasso evidente entre o valor fixado e os parâmetros de razoabilidade adotados em hipóteses análogas, impõe-se a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção, pelo órgão de trânsito, de multas, pontos na CNH e dívidas vinculadas a veículo cuja comunicação de venda foi regularmente efetivada configura falha administrativa apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do ente público. 2. A majoração da indenização por dano moral em grau recursal somente é cabível quando o valor fixado na origem se mostra manifestamente irrisório ou exorbitante. 3. O expressivo montante de multas indevidamente lançadas não conduz, por si só, à elevação do quantum indenizatório, quando a verba arbitrada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Mantida a sentença e desprovido o recurso da parte autora, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça, se cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.725.662/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 06.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0810703-69.2023.8.14.0006.

APELANTE: ROSILENE DE NAZARÉ DA SILVA PEREIRA.

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ROSILENE DE NAZARÉ DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar a inexistência de vínculo de propriedade entre a autora e o veículo Yamaha Factor YBR 125 ED, placa NST2787, a partir de 06/03/2018; (ii) determinar ao DETRAN/PA a exclusão das multas, pontos na CNH e dívidas vinculadas ao veículo lançadas após essa data; e (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a sentença e acrescidos de juros legais a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se irrisório diante da gravidade da falha administrativa imputada ao DETRAN/PA, da expressiva quantia de multas lançadas indevidamente em seu nome e do caráter compensatório e pedagógico da condenação, requerendo a majoração da indenização para R$ 10.000,00. Requer, ainda, a manutenção da gratuidade de justiça e a condenação da parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões, o DETRAN/PA pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o quantum fixado se mostra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por se tratar de controvérsia de índole patrimonial e disponível.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é restrita ao valor da indenização por danos morais, porquanto a sentença já reconheceu, em favor da autora, a inexistência de vínculo de propriedade com o veículo a partir da comunicação de venda realizada em 06/03/2018, bem como determinou a exclusão de multas, pontos e dívidas posteriormente lançados, capítulos que não constituem objeto de insurgência recursal da parte vencida.

No mérito, não assiste razão à apelante.

A sentença recorrida reconheceu adequadamente a falha administrativa decorrente da permanência indevida, no sistema do DETRAN/PA, de restrições e obrigações relacionadas ao veículo já alienado e posteriormente leiloado como sucata, circunstância apta a ensejar a responsabilização civil do ente público e a correspondente reparação extrapatrimonial. O juízo de origem consignou, inclusive, que a autora comprovou a comunicação de venda em 06/03/2018, com deferimento expresso pelo órgão de trânsito, e que não houve baixa do veículo no sistema após o leilão, configurando omissão administrativa apta a atrair a responsabilidade objetiva estatal.

Todavia, a pretensão recursal limita-se à majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, e, a meu sentir, o valor arbitrado pelo magistrado singular não se mostra dissociado dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem revela quantia ínfima a ponto de justificar a intervenção desta instância revisora.

Como cediço, a fixação da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do abalo, a gravidade da conduta, a repercussão do evento danoso e as funções compensatória e pedagógica da reparação, vedando-se, de um lado, o arbitramento em valor irrisório e, de outro, o enriquecimento sem causa da parte lesada.

No caso em exame, embora se reconheça o transtorno experimentado pela autora em virtude da indevida manutenção de multas, pontos e dívidas em seu nome, a hipótese não evidencia circunstâncias excepcionais que imponham a elevação da verba indenizatória para o patamar pretendido de R$ 10.000,00. Isso porque a sentença já acolheu integralmente a pretensão principal da demandante, determinando a desconstituição dos efeitos administrativos indevidos e fixando compensação pecuniária compatível com a extensão do dano imaterial extraída dos autos.

Cumpre assinalar que a revisão do valor da indenização somente se justifica quando o montante arbitrado na origem se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na espécie. Ao contrário, a quantia fixada pelo juízo a quo atende adequadamente às finalidades da condenação, sem perder de vista a moderação que deve orientar o arbitramento em demandas dessa natureza, sobretudo quando ausentes elementos concretos que demonstrem desdobramentos extraordinários do abalo moral alegado.

Segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DEVER DE INFORMAR . EXCESSO DA EMISSORA CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1.A revisão do valor da indenização por danos morais é medida possível quando o seu montante afasta-se da proporcionalidade e razoabilidade. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para sua reavaliação. Incidência da Súmula 7/STJ. 2.Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1725662 SP 2020/0167134-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

A apelante sustenta que o valor das multas indevidamente vinculadas ao seu nome teria alcançado montante expressivo e que isso, por si só, justificaria a majoração. Entretanto, embora tal circunstância componha o contexto fático do litígio, não conduz automaticamente à elevação da indenização extrapatrimonial ao patamar postulado, notadamente quando o juízo de origem já ponderou a falha do serviço e arbitrou valor apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da condenação.

Assim, inexistindo descompasso evidente entre o valor fixado e os parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observada, se for o caso, a gratuidade de justiça.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026